Tribunal: TJDFT
Processo: 0707447-98.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 5.351/2014. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. INAPLICABILIDADE DA LEI No 5.184/2013. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi reconhecida a ilegitimidade ativa da servidora ocupante do cargo de agente socioeducativo para a propositura de cumprimento individual de sentença coletiva fundamentada no título judicial constituído nos autos da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018. A exequente/apelante defende que a condenação imposta ao DISTRITO FEDERAL na sentença coletiva abrange os servidores integrantes da carreira socioeducativa do Distrito Federal, mesmo depois da publicação da Lei distrital no 5.351/2014, e que deve ser reconhecida sua legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, a discussão consiste na análise da legitimidade ativa da exequente, investida no cargo de agente socioeducativo em 2020, para promover o cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em 2017 por sindicato representativo de servidores integrantes da carreira de assistência social do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo formado na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 beneficia exclusivamente os substituídos do SINDSASC/DF vinculados à Carreira de Assistência Social, sendo inaplicável aos servidores da Carreira Socioeducativa.
4. Nos termos do artigo 19 da Lei Distrital no 5.351/2014, os servidores lotados ou em exercício em unidades responsáveis pela execução de medidas socioeducativas foram automaticamente integrados à Carreira Pública Socioeducativa do Distrito Federal, salvo manifestação expressa de opção pelo retorno à Carreira de Assistência Social. 4.1. O Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SINDSSE/DF criado em 2014, afastou a representação sindical do SINDSASC/DF para a categoria dos Agentes Socioeducativos.
5. A Lei Distrital no 5.351/2014, ao criar a Carreira Pública Socioeducativa do Distrito Federal, estabeleceu expressamente que as disposições da Lei Distrital no 5.184/2013 não são aplicáveis aos servidores da referida carreira, restringindo o alcance da norma aos integrantes da Carreira Pública de Assistência Social. 5.1 A Lei Distrital no 5.870/2017 consolidou a carreira própria dos Agentes Socioeducativos, alterando a nomenclatura do cargo e reforçando a autonomia funcional em relação à carreira de Assistência Social.
6. A jurisprudência deste egrégio TJDFT firmou entendimento no sentido de que servidores Agentes Socioeducativos não possuem legitimidade ativa para promover cumprimento individual da referida sentença coletiva, em razão da inexistência de representatividade sindical e da desvinculação normativa entre as carreiras (Acórdãos 2033975, 2062222, 2060792, 2055901 e 2056895).
7. A exequente foi investida no cargo de agente socioeducativo em maio de 2020, integrante da carreira socioeducativa do Distrito Federal, de modo que está caracterizada sua ilegitimidade para figurar no polo ativo de cumprimento de sentença fundamentado em título judicial constituído nos autos da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e não provida. Honorários de sucumbência majorados.
Tese de julgamento:
1. Servidor integrante da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal não ostenta legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença coletiva baseada em título judicial constituído exclusivamente em favor dos servidores da Carreira de Assistência Social.
2. As disposições da Lei Distrital no 5.184/2013 são inaplicáveis aos servidores da Carreira Socioeducativa, conforme estabelece o artigo 19 da Lei no 5.351/2014.